Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE À RAZÃO DE 1/8. CRITÉRIO JURISPRUDENCIALMENTE ACEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando a pena definitiva em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa, substituída por restritivas de direitos. A defesa busca a redução da pena, alegando ilegalidade na fração de exasperação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base em razão da prática do crime no repouso noturno, na fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, encontra respaldo jurídico ou se deve prevalecer o critério de 1/6 sobre a pena mínima, como pleiteado pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP) não incide em hipóteses de furto qualificado, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.087, mas pode ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
4. O acréscimo da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é critério admitido pelo STJ e pelo TJDFT, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica.
5. A pena definitiva foi fixada com observância às atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, e ao concurso formal com os crimes de corrupção de menores, mantendo-se a proporcionalidade e a adequação da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.